Tribunal: STF
Processo: Rcl 56279
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por alegada afronta ao julgamento da ADPF 528.



    Quando do exame da medida liminar, em 20 de outubro de 2022, abordei a controvérsia nos seguintes termos (eDoc 19):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Advocacia Wanderley Gomes Advogados Associados - Epp e Outro em face de decisão do Juízo da Subseção da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi/BA, que, ao indeferir o destaque de honorários advocatícios, nos autos do processo de cumprimento de sentença nº. 0000057-10.2006.4.01.3309, referente a ação de FUNDEF que o requerente foi autor em favor do Município de Ibipitanga-BA, teria desafiado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº. 528.



    Argumenta-se, nos autos, que “o contrato de honorários advocatícios acostado poderá ser pago com parte do montante de juros de mora que no presente feito supera o valor devido ao contratado para a execução dos serviços aqui realizado” (eDoc1, p. 11).



    Afirma a parte reclamante haver contrato de honorários advocatícios firmado e que “o Município deve ao escritório 20% de honorários advocatícios por serviços prestados ao longo de 14 anos na ação judicial sendo devido o pagamento da importância contratada em razão do art. 59, Pú, da Lei de Licitações” ; que “O pedido de destacamento de 20% do pagamento do precatório em favor do contratado encontra-se sob o crivo da situação fatídica do Acordão do STF em ADPF 528 e acordão do TCU TC 018.180/2018-3 APENSO: TC 031.691/2017-0, para fins de pagamento dos serviços realizados pelo período de 16 anos; e “O direito do reclamante encontra-se ainda cravado no art. 22, § 4º e art. 22- A, da LEI Nº 14.365, DE 2 DE JUNHO DE 2022, que dispõe sobre a retenção dos honorários contratuais juntados antes do levantamento do precatório, bem como a alteração legislativa sobre o direito de recebimento de honorários sobre precatórios do fundef.” (Edoc1, pp.12 e 13).



    Requer, liminarmente, a retenção e pagamento dos honorários de 20% sobre o valor depositado no precatório e no mérito, a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação’.



    Ao apreciar a ADPF 528, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:



    ‘EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (grifos nossos)



    O inteiro teor do ato reclamado encontra-se no eDoc16 e bem aponta as questões suscitadas no processo que originou a presente reclamação.



    Com efeito, os fundamentos da decisão reclamada, aparentemente, não destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado – ADPF 528.



    Ademais, não identifico, no caso concreto, a existência de periculum in mora pela ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ao reclamante, pois a verba honorária foi garantida no processo de conhecimento, havendo, em uma primeira leitura dos autos, aparente controvérsia sobre o destinatário desse valor.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.”



    A autoridade reclamada apresentou informações e documentação correlata (eDocs 26 e 27). Elucidou que o pagamento de honorários advocatícios com o valor auferido pela municipalidade como juros de mora foi considerado constitucional, em linha com o entendimento versado na ADPF 528. Pontuou, no entanto, que a parte ora reclamante substabeleceu a causa sem reservas a patrono diverso e que, dada a renúncia a quaisquer direitos advindos do processo, o pagamento tem se efetuado regularmente em favor do substabelecido, o que levou à presente insatisfação. In litteris:



    “Conforme relatado acima, JOSÉ WANDERLEY OLIVEIRA GOMES renunciou a todo e qualquer direito oriundo da sucumbência no feito em favor do advogado substabelecido (Bel. João Victor Gomes, OAB/BA 58.968. Tal fato ocorreu, inclusive, com relação a pessoa jurídica ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS- EPP (ID 881633081 - Pág. 177/179), o que levou este juízo a proferir a decisão reclamada” (eDoc 26, p. 5).



    A beneficiária do ato impugnado, devidamente citada, apresentou contestação em que aponta a ausência de aderência estrita entre a controvérsia e o paradigma (eDoc 29).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer cuja ementa replico (eDoc 33, p. 1): 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE ENCARGOS MORATÓRIOS DE PRECATÓRIOS QUE DESTINAM RECURSOS AO FUNDEF. PEDIDO DE DESTAQUE INDEFERIDO. RENÚNCIA DO DIREITO POR MEIO DE INSTRUMENTO DE SUBSTABELECIMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NA ADPF 528. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Colhe-se da decisão reclamada (eDoc 16, pp. 5-6): 



    “Requerimento da ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - epp 



    Postula a referida sociedade de advogados o destacamento e/ou retenção para pagamento de honorários contratuais no valor de 20% (vinte por cento) do precatório expedido em favor do município com base no julgamento da ADPF 528, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Foi noticiado o julgamento da ADF 528 cuja ementa abaixo transcrevo: 



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022 – grifo nosso)



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente ao juros moratórios incidentes no valor do precatório foi entendida, portanto, como constitucional. 



    Todavia, no caso dos autos, verifico que o precatório já foi expedido, tendo sido a primeira parcela já liberada para pagamento do Município. 



    Observo inclusive que nesta demanda o ente municipal está presentado unicamente pelo Bel. João Victor Gomes, OAB/BA 58.968, conforme substabelecimento sem reservas ID 881633081 - Pág. 177. Por oportuno, segue trecho do documento: 



    "(...) 



    JOSÉ WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 12.929, substabelece, SEM RESERVAS, inclusive renunciando a todo e qualquer direito decorrente da presente ação, bem como todos os créditos decorrentes da sucubência, em favor do advogado em favor de JOÃO VICTOR GOMES, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/BA sob o n. 58.968, sócio administrador da Sociedade de Advogados VICTOR & GOMES — ADVOCACIA & CONSULTORIA, registrada na • OAB/BA sob o n. 4356/2018, com endereço profissional na Avenida Luís Viana Filho, n. 13.223, torre 02, sala 501 do Edifício Hangar Business Park, São Cristóvão, CEP: 41.500-300, Salvador/BA, outorgando-lhes todos os poderes conferidos pelo MUNICÍPIO DE IBIPITANGA, para atuação judicial no processo n. 2006.33.09.000057-9, em trâmite na ia Vara Federal da Subseção de Guanambi — Bahia. Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2020. 



    (...)" 



    Os requerimentos apontados acima, quais sejam, ID 1221878268 (e anexos) e ID 129975770 (e anexos) foram feitos pelo patrono anterior em interesse autônomo, inclusive ambos juntados via certificação digital no PJE pelo patrono "Henrique Tanajura Silva -Advogado", razão pela qual deverá, caso entenda devido, reclamar eventual pagamento dos honorários contratuais por via própria, junto ao Juízo Competente. 



    Assim, deixo de apreciar o requerimento formulado.” 



    Inexiste, de saída, identidade material entre a questão ora discutida e o teor do acórdão de julgamento da ADPF 528. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole manifestamente infraconstitucional. 



    Ao pretender suscitar, perante a Suprema Corte, o debate acerca da titularidade dos honorários pagos em virtude da causa originariamente movida pela municipalidade em face da União, a parte reclamante impugna, per saltum, questão alheia ao paradigma de julgamento e que deverá, se o caso, ser discutida na via ordinária.



    Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e o paradigma. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52611 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31-05-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51725 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09-12-2022.)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46369 ED-AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25-05-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51820 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 4-11-2022.)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo o pedido improcedente e nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente